Tribunal: TJES
Processo: 5009536-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Impedimento; Ausência de Fundamentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009536-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009536-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO. POSSIBILIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. APARELHO CELULAR. REGULARIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e lavagem de dinheiro. Pleiteia o reconhecimento de nulidades na prisão, sob os argumentos de que o mandado de busca e apreensão teve cumprimento em endereço diverso do constante na ordem judicial e de que houve quebra da cadeia de custódia na apreensão do aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso do indicado na ordem judicial, mas sendo o local de residência do investigado, acarreta a nulidade da diligência; (ii) estabelecer se a alegada inobservância de procedimentos na apreensão de aparelho celular configura quebra da cadeia de custódia apta a macular a prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de mandado de busca e apreensão em localidade distinta da expressa no mandado judicial não traduz vício insanável quando a descoberta do paradeiro atual do investigado constitui um desdobramento da própria execução da ordem e a diligência ocorre no endereço que o próprio paciente informou ser o domicílio atual, cabendo ao juízo de origem a análise pormenorizada sobre a regularidade desse itinerário investigativo.

4. A apreensão do aparelho celular do paciente decorreu de determinação expressa contida no mandado de busca e apreensão.

5. A má-fé dos agentes públicos não se presume, exigindo prova concreta e inequívoca para a caracterização. A simples alegação, desprovida de suporte probatório, não é suficiente para macular os atos praticados no exercício da função.

6. Eventual interferência na cadeia de custódia da prova não implica necessária e automaticamente a imprestabilidade, devendo o magistrado sopesá-la com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A efetivação de mandado de busca e apreensão em local diverso do que consta na ordem judicial não invalida a diligência quando decorre de mero desdobramento da execução da medida para evitar o perecimento de provas.

A alegação de quebra da cadeia de custódia na apreensão de objetos, como aparelhos celulares, exige a demonstração de má-fé dos agentes públicos e não acarreta, por si só, a imprestabilidade da prova, cuja confiabilidade deve ser aferida pelo juiz no contexto dos demais elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Nenhum dispositivo legal citado.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 904.289/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/3/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0007565-47.2019.8.08.0035 (citado como paradigma inaplicável).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009536-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
TIAGO SANTOS RIBEIRO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
VARA ÚNICA DE
ITARANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000004-83.2025.8.08.0027.

Sustenta a defesa técnica, em síntese, a nulidade da prisão preventiva do paciente, argumentando que esta decorreu de mandado de busca e apreensão cumprido em endereço diverso daquele expressamente indicado na ordem judicial. Aponta, ainda, que a medida foi determinada por juízo incompetente e que houve quebra da cadeia de custódia na apreensão do aparelho celular do paciente.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Emerge da denúncia (ID 14283462, pp. 114/117) que, no dia 30/01/2025, por volta de 06 horas, na Rua Jerônimo Monteiro, nº 118, Centro, Itarana, próximo à Loja da Vivo e da Lotérica, o réu Tiago Santos Ribeiro foi autuado em flagrante em razão de guardar e trazer consigo drogas ilícitas, a saber: 218 (duzentos e dezoito) microtubos tipo eppendorf (pinos) com substância popularmente conhecida por “cocaína”, todas destinadas ao tráfico e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, também foram encontrados na posse de Tiago, no interior de sua residência, 05 (cinco) cartuchos de munição calibre .38 Special, OGIVAL, marca CBC, de uso restrito e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a peça acusatória, Tiago adquiria as drogas ilícitas do réu Yago Amario Rodrigues Gomes e, depois, as transportava e/ou trazia consigo para o local da apreensão, em que as vendia. Consta, ainda, que Tiago se associou a Yago para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas.

Por fim, narra-se que, entre o dia 29 de julho de 2024 e o mês de janeiro de 2025, na Rua Augusta Bridi, nº 13, Bairro Niterói, em Itarana, Tiago e Tadeu Santos Ribeiro ocultaram a origem e a propriedade de valores provenientes diretamente do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins.

Destarte, verifica-se que a defesa técnica do réu formulou previamente a pretensão arguida neste
writ
na instância de origem e o juízo primevo rechaçou-a.

Em relação ao cumprimento do mandado de busca e apreensão em domicílio diverso daquele que consta no documento, o próprio paciente informou em depoimento que o local da busca era, de fato, seu domicílio atual.

Tal situação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta ser a informação sobre o novo paradeiro do investigado uma "situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de novo provimento judicial." (STJ; AgRg-HC 904.289; Proc. 2024/0121090-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/06/2024).

Desse modo, a mera execução da diligência em localidade distinta daquela expressa no mandado judicial não traduz, de forma automática, vício insanável, mormente quando a descoberta do paradeiro atual do investigado constitui um desdobramento da própria execução da ordem judicial, cabendo, contudo, ao juízo de origem a análise pormenorizada sobre a regularidade desse itinerário investigativo.

Oportunamente, esclareceu-se que o acórdão apresentado pela defesa para subsidiar sua pretensão (ID 12050305) não se aplica ao caso, pois trata de situação fática distinta: enquanto no presente feito a diligência foi efetivada contra a pessoa corretamente indicada no mandado, ainda que em endereço diverso, no julgado paradigma (Apelação Criminal nº 0007565-47.2019.8.08.0035) versa sobre hipótese de busca em residência de pessoa que sequer figurava como alvo da investigação, tratando-se, portanto, de uma situação excepcional em que os policiais excederam os limites da autorização judicial, o que não se confunde com o caso dos autos.

No tocante à tese de quebra da cadeia de custódia na apreensão do aparelho celular do paciente, sob o argumento de que os policiais encarregados pelo cumprimento da medida de busca e apreensão não observaram o procedimento de preservação da prova, tem-se que a apreensão do celular decorreu de determinação expressa contida no mandado de busca e apreensão. Ademais, a má-fé dos agentes públicos não se presume, exigindo, ao contrário, prova concreta e inequívoca para sua caracterização. A simples alegação, desprovida de suporte probatório, não é suficiente para macular os atos praticados no exercício da função.

Destarte, também é importante ressaltar que a doutrina
1
e a jurisprudência vêm ponderando que eventual interferência na cadeia de custódia da prova não implica necessária e automaticamente a sua imprestabilidade, devendo ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (STJ, AgRg no HC n. 870.640/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/20254).

A
rrimado nas considerações ora tecidos,
DENEGO
a ordem
.

É como voto.

1
PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 25.ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 547.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)